Tribunal: TJMT
Processo: 1025123-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025123-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu tutela de urgência para prorrogação da dívida da embargada, Ana Maria Delgobo Albach, decorrente de cédula de crédito bancário.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que a cédula de crédito discutida não tem natureza de crédito rural e, portanto, não poderia ser prorrogada com base no Manual de Crédito Rural nem na Súmula 298 do STJ. Alega, ainda, ausência de solicitação administrativa prévia e falta de preenchimento dos requisitos legais pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao reexame da causa.

5.

O acórdão embargado examinou com clareza os fundamentos da tutela de urgência concedida, reconhecendo a probabilidade do direito da embargada com base em fatores climáticos adversos e na comprovação dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural n. 695/2021.

6.

A decisão fundamentou expressamente a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito do devedor ao alongamento da dívida de crédito rural quando demonstradas condições adversas previstas em lei.

7.

Não há contradição no acórdão, pois a fundamentação adotada afastou de maneira expressa as alegações do embargante, não havendo necessidade de reexame da matéria.

8.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração, pois o recurso não se destina à modificação da decisão recorrida, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto.

9.

O prequestionamento da matéria foi atendido, sendo desnecessária nova manifestação para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

2.

A inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o provimento dos embargos de declaração.

3.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a interposição dos embargos declaratórios.

4.

Considera-se prequestionada a matéria devidamente analisada no acórdão embargado, sendo desnecessária nova manifestação para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Manual de Crédito Rural n. 695/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/05/2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/10/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1025123-63.2024.8.11.0000, que à unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que deferiu tutela de urgência para prorrogação da dívida da embargada, Ana Maria Delgobo Albach, oriunda de cédula de crédito bancário.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição no acórdão, argumentando que a cédula de crédito discutida nos autos não tem natureza de crédito rural e, portanto, não poderia ser prorrogada com base no Manual de Crédito Rural nem na Súmula 298 do STJ.

Sustenta que a decisão embargada equivocou-se ao aplicar entendimento jurídico voltado a operações de crédito rural, quando, na realidade, trata-se de crédito bancário comum.

Além disso, afirma que a embargada não preenche os requisitos legais para a prorrogação e que não houve solicitação administrativa prévia, tornando indevida a concessão da tutela antecipada.

Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos mencionados, visando eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão, id. 263312274.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco de Lage Landen Brasil S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. INDEFERIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, produtora rural, para: (i) prorrogar os prazos legais de cédulas de crédito rural; (ii) determinar a renegociação da dívida; e (iii) suspender a inscrição da autora e do avalista nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento da demanda. A decisão também decretou a inversão do ônus da prova em favor da autora, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC;
(ii) analisar se o direito à prorrogação da dívida depende de formalidades administrativas prévias; e
(iii) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida reconhece que a autora, produtora rural, enfrenta dificuldades comprovadas por fatores climáticos adversos, notadamente seca e excesso de chuvas, conforme Laudo Técnico subscrito por engenheiro agrônomo. Esse laudo, aliado à documentação apresentada, comprova os requisitos legais para o alongamento da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural n. 695/2021.

4.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida originada de crédito rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, quando demonstradas condições adversas previstas em lei.

5.

Quanto ao perigo de dano, a manutenção da inscrição da autora em cadastros restritivos inviabilizaria a obtenção de novos financiamentos, essenciais à continuidade de sua atividade produtiva, e poderia comprometer seu patrimônio, justificando a manutenção da tutela deferida.

6.

O direito à prorrogação da dívida rural não depende exclusivamente de pedido administrativo formal, sendo suficiente a comprovação da situação fática adversa que ampara o pedido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional da autora, encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, justificando a inversão do ônus da prova, sem comprometer o mérito da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando comprovados os requisitos previstos em lei, independentemente de pedido administrativo formal.

2.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural é admissível diante da comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do devedor.

3.

A presença de elementos que demonstrem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo autoriza a concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida e suspensão de inscrição em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Manual de Crédito Rural n. 695/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/05/2021; TJMT, N.U 1018727-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/11/2024; TJMT, N.U 1020357-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/10/2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso dos autos, a decisão embargada examinou com clareza todos os pontos suscitados no agravo de instrumento, fundamentando-se na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do CPC, para conceder a prorrogação da dívida.

O acórdão foi categórico ao consignar que o produtor rural preencheu os requisitos exigidos para o alongamento da dívida, conforme previsto no Manual de Crédito Rural n. 695/2021, destacando expressamente os fundamentos que embasaram a decisão:

"Com efeito, extrai-se dos autos de origem que o Agravado preenche, à princípio, os requisitos para alongamento da dívida oriunda de crédito rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural n. 695, de 7 de julho de 2021, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Além disso, a fundamentação do acórdão embargado reforçou que a tese sustentada pela parte embargante quanto à inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ foi analisada e refutada, sendo expressamente enfrentada pelo julgado:

"Nos termos da fundamentação da decisão recorrida, há elementos suficientes nos autos que demonstram de plano tais requisitos, inclusive, o Laudo Técnico subscrito pelo Engenheiro Agrônomo, Paulo Ricardo Padilha Gonçalves, atesta toda a dificuldade enfrentada pela autora, asseverando: 'que, durante o desempenho da atividade laboral, a Sra. ANA MARIA DELGOBO ALBACH enfrentou condições desfavoráveis em virtude das intempéries climáticas da seca e excesso de chuva sob lavouras de milho e soja, respectivamente'."

Logo, não há qualquer contradição no julgado, pois a questão foi devidamente abordada no voto condutor, com a exposição clara e objetiva das razões que embasaram a manutenção da tutela deferida na origem.

No presente caso, os argumentos trazidos pela embargante não evidenciam qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025